Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719005-76.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS RECORRIDO: ABILIO RODRIGUES BIZERRA JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto por ALISSON CARVALHO DOS SANTOS. Por meio da decisão de ID 33455505, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, bem como determinou-se a intimação do recorrente para que promovesse o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais. Contudo, o recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 33777670. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Sendo assim, não comprovada a situação de hipossuficiência, e não tendo sido recolhidos o preparo e as custas processuais, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V, do novo RITR. Custas processuais pelo recorrente e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 23 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito